Tribunal: TJSP
Processo: 2020885-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cheque – Comprovação de adimplemento da obrigação - Prova testemunhal requerida de forma genérica – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Irresignação – Cerceamento de defesa afastado – Depoimentos testemunhais que serviriam apenas para reproduzir a tese dos embargos monitórios – Prova documental que seria suficiente para comprovar as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cheque – Comprovação de adimplemento da obrigação - Prova testemunhal requerida de forma genérica – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Irresignação – Cerceamento de defesa afastado – Depoimentos testemunhais que serviriam apenas para reproduzir a tese dos embargos monitórios – Prova documental que seria suficiente para comprovar as alegações dos réus – Desobediência ao comando judicial de especificação probatória – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020885-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que são agravantes
MARIA PAULA MELO DE JESUS SOUZA e MARCOS JOSÉ DE SOUZA, é
agravada DAMIANA MARIA RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000
Agravantes: Maria Paula Melo de Jesus Souza e Marcos José de Souza
Agravado: Damiana Maria Rodrigues Alves
Comarca: Salesópolis
Voto n. 9251
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Cheque
Comprovação de adimplemento da obrigação - Prova
testemunhal requerida de forma genérica Indeferimento pelo
douto magistrado a quo – Irresignação Cerceamento de
defesa afastado Depoimentos testemunhais que serviriam
apenas para reproduzir a tese dos embargos monitórios Prova
documental que seria suficiente para comprovar as alegações
dos réus Desobediência ao comando judicial de especificação
probatória RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PAULA
MELO DE JESUS SOUZA e MARCOS JOSÉ DE SOUZA contra a r. decisão copiada às fls.
158, por meio da qual o douto Juízo a quo, em ação monitória, assim se pronunciou:
“Vistos,
1- Fls. 132: o pedido de produção de prova testemunhal
formulado
pelos
requeridos
é
genérico
e
não
fundamentado, motivo pelo qual o indefiro.
2- Fls. 142/148: ciente. Aguarde-se o trânsito em julgado.
Intime-se.”
Os agravantes alegam em síntese que, diante da devolução do
cheque, no valor de R$ 4.000,00, por eles emitido, efetuaram o pagamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dinheiro, adimplindo, portanto, a obrigação. Ocorre que a agravada, a despeito do
recebimento, apresentou o título de crédito ao Banco, motivo pelo qual requereram a
produção de prova testemunhal, a fim de comprovar a má-fé da recorrida, o que foi,
no entanto, indeferido pelo magistrado a quo, sob alegação de se tratar de pedido
genérico e não fundamentado. Finalmente, afirmam ter havido ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, haja vista o cerceamento da produção probatória.
Efeito suspensivo indeferido, conforme despacho de fls. 186/187.
Contraminuta às fls. 192/202.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação monitória movida em face dos
agravantes, almejando o adimplemento de um cheque no valor de R$ 4.000,00,
referente a serviços de mão de obra prestados e insumos fornecidos pela agravada.
Por outro lado, os recorrentes afirmam que, logo após a devolução do título pelo
Banco, efetuaram o pagamento da soma em dinheiro, sendo descabida a ação judicial.
Em fase de especificação de provas, os réus protestaram pela
produção de provas testemunhal e documental (fls. 151).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 158), indeferindo a
produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que o pedido formulado foi
vago e não fundamentado, contra o que se insurgem os agravantes.
Sem razão, contudo.
De pronto, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que
entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da
tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o
deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal
de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp.
n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória,
faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico,
não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa por
não ter sido possibilitada aos agravantes a instrução processual nos exatos moldes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
requeridos.
Objetivando confirmar suas assertivas, requereram os insurgentes,
perante o douto Juízo de piso, a realização de provas testemunhal e documental (fls.
151).
Ora, sabe-se perfeitamente que depoimentos, em se tratando de
ação de natureza monitória, serviriam tão somente para reproduzir, uma vez mais, os
argumentos trazidos nos embargos monitórios, de sorte que não se entrevê a sua
utilidade para o desfecho da lide.
Ademais, a alegada quitação, na hipótese dos autos, prova-se com
facilidade por meio de recibo ou posse do título, mostrando-se a oitiva de
testemunhas, em caráter exclusivo, inábil para tanto ou, em caráter complementar,
prescindível.
A esse respeito, outra não é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Execução por título extrajudicial Nota promissória
Embargos Cerceamento de defesa não configurado
Prova testemunhal insuficiente para acolhimento da
alegação de pagamento parcial
Ausência de
documento de quitação regular, e retenção do título de
crédito pelo credor
Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida e
majorada a verba honorária” (TJSP; Apelação Cível
0008212-55.2013.8.26.0066; Relator (a): Gil Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018);
“Embargos
à
Execução

Nota
Promissória
-
Cerceamento de defesa
Não reconhecimento

Princípio da persuasão racional (Código de Processo
Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o
estado do processo
Inadimplemento de nota
promissória Comprovação do pagamento do título
mediante quitação regular, no caso, não demonstrada
Artigo 319 do Código Civil - Prova testemunhal

Impertinência - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003826-02.2017.8.26.0073;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018);
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência da alegada
violação ao direito de defesa Julgamento antecipado
da lide
Possibilidade
Magistrado já possuía
elementos suficientes à sua convicção - Análise dos
autos revela que o feito prescindia da realização de
prova testemunhal
Prova oral não se presta a
demonstrar
pagamento
de
título
de
crédito

Precedente do E. STJ Preliminar afastada. EMBARGOS
À EXECUÇÃO NOTA PROMISSÓRIA Ação de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de título extrajudicial
Sentença que rejeitou os
embargos apresentados Insurgência da embargante,
inventariante do emitente do título Não acolhimento
Alegação de que o pagamento do título há muito foi
efetuado pelo de cujus, sem que lhe fossem fornecidos
os comprovantes de pagamento Prova de quitação do
débito que somente se faz nos termos do art. 320 do
Código Civil Documentos acostados aos autos não se
prestam a tal papel Alegação de prática de agiotagem
Necessidade de prova cabal de sua ocorrência, o que
não se tem notícia
Demanda executiva intentada
dentro do prazo legal de três anos
Ausência de
elementos que descaracterizem o título cobrado nos
autos Sentença mantida Apelo desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 0000824-59.2013.8.26.0274; Relator (a):
Jacob Valente; Órgão Julgador: 22a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro de Itápolis - 1a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro:
09/02/2017).
Não bastasse, o pedido de prova testemunhal foi realizado de forma
superficial, haja vista que a requerida deixou de indicar quem seriam as supostas
testemunhas e como seus depoimentos poderiam auxiliar no deslinde do feito.
Pois bem. Assim agindo, os insurgentes se conduziram em franca
desobediência ao comando judicial, no sentido de que que eventual pedido de prova
oral deveria ser fundamentado, especificando os pontos a serem esclarecidos pelas
testemunhas (fls. 99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020885-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em suma, procedendo o magistrado dentro de sua discricionariedade
de atuação com razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica